Tribunal: TJMT
Processo: 0001515-78.2014.8.11.0008
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001515-78.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEONICE DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 017.025.461-52 (APELANTE), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), JAIR BATISTA DAS VIRGENS - CPF: 532.063.471-49 (ADVOGADO), ROSILENE LOPES MORAIS - CPF: 925.043.451-00 (APELADO), LIDIANE FORCELINI - CPF: 871.901.171-72 (ADVOGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE POSSE ANTERIOR PELA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta pela Autora contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, reconhecendo a ausência de posse anterior legítima do imóvel em litígio e a inexistência de esbulho praticado pela Requerida.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve duas questões principais:

(i) A alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e do julgamento antecipado da lide;

(ii) A ausência de comprovação de posse anterior pela Autora no momento do falecimento do seu ex-cônjuge.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado se fundamenta no art. 355, inc. I, do CPC, considerando a suficiência das provas documentais. O indeferimento de prova testemunhal que visava comprovar propriedade, e não posse, mostrou-se correto, diante da irrelevância do fato para ação possessória.

4. Para a procedência da reintegração de posse, o art. 561 do CPC exige a comprovação cumulativa da posse anterior, do esbulho e da data em que ocorreu. Não foi demonstrada posse anterior pela Autora, conforme depoimentos e documentos apresentados.

5. A discussão sobre propriedade do imóvel ultrapassa os limites da presente ação possessória, cabendo à parte interessada buscar tal reconhecimento em ação própria.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítimo o julgamento antecipado da lide em ação possessória quando os fatos relevantes são documentalmente comprovados e a prova requerida se mostra irrelevante. Não se reconhece direito à reintegração de posse na ausência de comprovação de posse anterior e legítima pelo autor."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cleonice dos Santos Pereira
em face da sentença que julgou improcedente o pedido da Ação de Reintegração de Posse ajuizada pela ora Apelante em desfavor de
Rosilene Lopes Morais.

Em suas razões (ID 218245661), a Apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois o juízo de primeiro grau deixou de designar audiência de instrução e julgamento para inquirir suas testemunhas, em especial o vendedor do imóvel.

No mérito,

alega que residia no imóvel com o falecido e os documentos acostados aos autos comprovam que o bem foi adquirido em conjunto.

Assim, requer o provimento do apelo para anular a sentença, determinando a reabertura da instrução processual. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido da demanda, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões em ID 218245665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Ação de Reintegração de Posse em que a Autora, ora Apelante, alega que adquiriu com o falecido Edson Corrêa de Lima, na constância do casamento, o imóvel situado à Rua 26, no 275, bairro Jardim das Oliveiras, Nova Olímpia-MT.

Argumenta que “
precisou fazer tratamento médico em Cuiabá/MT
” e que por tal motivo “
começou a desentender devido o comportamento do esposo que estava tendo um caso com uma mulher denominado ROSILENE
”, ocasião que “
decidiu ir para Cuiabá/MT, para continuar o tratamento da sua saúde,
razão pela qual, deixou tudo pra traz
” - sic.

Afirma que o falecido Edson sofreu acidente de trânsito na data de 12/01/2014, vindo a óbito, e que no dia seguinte o pai do falecido foi à residência, quando percebeu que “
as coisas estava revirada e que vários os documentos havia sumido inclusive os documentos da casa e também percebeu a presença de uma mala estranha dentro da casa que foi colocada após a morte do EDSON CORRÊA DE LIMA
” – sic.

Aponta que resolveram trocar a fechadura da casa e do portão, ficando uma cópia para a Autora e outra para o pai do falecido, todavia no dia 17/01/2014 a Requerida “
que tinha um caso com o falecido
” adentrou no imóvel, esbulhando a sua posse.

Por sua vez, a Requerida, ora Apelada, sustenta que convivia em união estável com o falecido Edson desde 2011, tanto que na data de 18/07/2012 nasceu o filho do casal. Frisa que toda a família morava no imóvel em litígio desde então, até a data do falecimento.

A sentença recorrida (ID 218245659) julgou de forma antecipada o processo, improcedendo o pedido da inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Os requisitos necessários para a procedência do pedido de reintegração de posse são a posse anterior e legítima do autor sobre o imóvel, bem como a perda injusta dessa posse para o requerido.

No entanto, verifica-se nos autos que, quando do falecimento, o de cujus já vivia em união estável com a requerida no imóvel objeto da demanda, o que demonstra a ausência do requisito da posse anterior por parte da autora.

Destaca-se que as ações possessórias visam resguardar a posse de quem se encontra injustamente privado dela, sendo deferida a quem comprovar a melhor posse, conforme preconiza o artigo 1210 do Código Civil.

Assim, considerando que a parte autora não logrou êxito em comprovar a perda da posse do imóvel (art. 373, inc. I do CPC), uma vez que quando do falecimento do ex-cônjuge este já convivia em união estável com a requerida, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora.
(...)” – sic.

A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência, ou não, de cerceamento de defesa e, caso negativo, se a Apelante demonstra que possuía a posse anterior e legítima sobre o imóvel situado à Rua 26, no 275, bairro Jardim das Oliveiras, Nova Olímpia-MT.

Quanto a preliminar suscitada no apelo, consistente no suposto cerceamento de defesa em virtude do indeferimento da prova testemunhal pretendida pela Apelante, há que se observar que as provas documentais carreadas aos autos, aliado aos depoimentos prestados em sede de audiência de justificação (ID 218245658 – pág. 56/68), permitem o julgamento antecipado da lide, nos exatos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Conforme estabelece o artigo 370 do Código de Processo Civil, o juiz é livre para apreciar a necessidade de produção de provas e pode indeferir as que julgar desnecessárias ou meramente protelatórias.

Ademais, é importante registrar que, de acordo com o recurso (ID 218245661) e com a petição que a Autora/Apelante especificou as provas (ID 218245658 – pág. 136/137),
as testemunhas arroladas têm o condão de comprovar a propriedade do imóvel em litígio, e não a posse sobre o bem, demonstrando a irrelevância das oitivas na presente ação possessória
, senão vejamos:

Desse modo, o julgamento da lide no estado que se encontra não revela a ocorrência de cerceamento de defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PREJUDICIAL MERITÓRIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DA PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. POSSE E ESBULHO DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE PELA RÉ. INTENÇÃO DE COMPROVAR SUPOSTA PROPRIEDADE POR ALEGADA COMPRA DO IMÓVEL MEDIANTE TESTEMUNHAS. IRRELEVÂNCIA. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra a sentença que, nos autos da ação de reintegração de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, concedendo-lhe a posse do imóvel e condenando a ré ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste na análise da alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide e do indeferimento de prova testemunhal, bem como no pedido de concessão da justiça gratuita e suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide foi corretamente fundamentado no art. 355, inciso I, do CPC, tendo o magistrado concluído que a matéria envolvia apenas questões de direito, com os fatos já comprovados documentalmente, dispensando a produção de provas adicionais. (...)

5. A oitiva das testemunhas solicitada pela ré foi corretamente indeferida, pois a ação possessória versa sobre a posse e não sobre a propriedade, sendo irrelevante a prova testemunhal que buscava comprovar a suposta compra do imóvel. Conforme disposto no art. 561 do CPC, para reintegração de posse, é necessário que o autor comprove os requisitos da posse, esbulho e perda da posse, o que foi devidamente demonstrado por documentos apresentados nos autos, dispensando-se assim a discussão sobre o direito de propriedade, típico de ações petitórias. Inteligência dos arts. 355, 370, 371 e 561 do Código de Processo Civil e 1.196 do Código Civil.
(...)

8. Tese de julgamento:

"É possível o julgamento antecipado da lide em ação possessória quando os fatos estão comprovados por prova documental, sendo desnecessária a produção de prova testemunhal que intenta comprovar a propriedade do imóvel litigioso,
pois a ação possessória se funda no direito à posse, nos termos do art. 561 do CPC, e não no direito de propriedade, sendo irrelevantes, portanto, as provas que buscam estabelecer o domínio sobre o bem
.”
(...) (N.U 0002677-13.2017.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024) – destaquei.

No que tange ao mérito, verifica-se que é incontroverso nos autos que, em verdade, à época do falecimento de Edson Corrêa de Lima a Autora/Apelante não detinha posse anterior e legítima sobre o imóvel em litígio, conforme se vê da simples leitura da exordial (pág. 9 do ID 218245658):

Na petição inicial a Autora não indica as datas que teria se mudado da residência e nem que retornaria ao imóvel, ao contrário, aponta que o bem seria objeto de partilha do casal, o que, por si só, demonstra que a mesma não possuía posse anterior e legítima, como pontuado na sentença, embora de forma sucinta.

É importante registrar que as pessoas ouvidas na audiência de justificação (ID 218245658 – pág. 56/68), incluindo os pais do falecido, Osvaldino Antunes de Lima e Lorena Correa de Lima, foram categóricos em afirmar que a Autora/Apelante não estava na posse do imóvel quando do falecimento, diante da separação do casal, senão vejamos trechos do que restou consignado pelo juízo de primeiro grau ao decidir sobre a tutela de urgência:

Dessa forma, o primeiro e mais relevante requisito exigido pelo estatuto processual para a concessão da proteção possessória não foi atendido, demonstrando o acerto da sentença.

Para o deferimento da reintegração de posse, o artigo 561 do Código de Processo Civil estabelece a necessidade de comprovação cumulativa dos seguintes requisitos:
A posse anterior do autor
; A ocorrência de esbulho praticado pelo réu; A data do esbulho.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE -REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de reintegração de posse o ônus de comprovar a posse anterior e a perda da posse é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos nas alegações inicias, fatos apresentados e pelo contexto probatório dos autos.
(Apelação Cível n. 0013440-56.2016.8.11.0055 – Relatora: Desa. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Convém consignar, ainda, que a Apelante não acostou documentos que comprovassem que residia no local nos anos de 2013 e 2014, os quais seriam de fácil produção, como faturas de água, energia elétrica ou bancárias. Além disso, inexistem fotos da Autora no local, demonstrando a precariedade das provas arroladas na inicial, no que se refere à posse sobre o imóvel.

Sobreleva ressaltar, por fim, que a discussão acerca da propriedade e de direitos sobre o bem em litígio não é objeto da presente ação, cabendo à Apelante buscar os seus direitos na

seara cível competente, fato este que restou consignado pelo juízo
a quo
ao apreciar a tutela de urgência (pág. 59 do ID 218245658).

Diante do exposto,
conheço
do Recurso de Apelação e
nego-lhe provimento
.

Por consequência, com fulcro no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade por força da justiça gratuita concedida à Apelante (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025